Tribunal: TJMT
Processo: 0004173-91.2020.8.11.0064
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004173-91.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON ALMEIDA E SILVA - CPF: 035.396.661-41 (APELANTE), RICARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.981-19 (ADVOGADO), MARILUCE PEIXOTO SILVA - CPF: 406.626.911-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
REJEIÇÃO
.
RELAÇÃO DE AFETO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA
COMPROVADA
. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
I
NOCORRÊNCIA
.
JUIZ OPORTUNZOU A FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS ÀS PARTES.
GARANTIA DO CONTRADITÓRI
O
E DA AMPLA DEFESA OBSERVADA
.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE.
IM
PROCEDÊNCIA
.
CRIME DE NATUREZA FORMAL.
PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E

AMPARADA POR OUTRAS PROVAS.

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR ASPECTO DOGMÁTICO.
FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA
-BASE E DA PENA PROVISÓRIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de ameaça, à pena de
05 meses

de detenção, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de indenização à vítima.

2.

Fatos relevantes:
(i)
relação afetiva virtual entre vítima e acusado por aproximadamente seis meses;
(
ii
)
encontro pessoal na
residência da vítima, onde o réu pernoitou;
(
iii
)
desentendimentos relacionados à motocicleta de propriedade da vítima;
(
iv
)
envio de mensagens intimidadoras por
w
hats
a
pp; (v)
conteúdo das mensagens indicando conhecimento do endereço da vítima e de seu filho;
(vi)
vítima que relatou intenso temor e necessidade de
uso de
medica
mentos
controlad
os
;
(
vii
)
pena-base fixada
no triplo
do mínimo legal com base na
negativação dos vetores
culpabilidade e consequências do crime;
(
viii
)
exasperação desproporcional pela incidência
d
a
agravante
de
violência doméstica
;
(
ix
)
pedido expresso
na denúncia
de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima
.

3
.
Requerimento
s
do recurso:
(i)
incompetência da
V
ara
E
specializada em
V
iolência
D
oméstica
e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar a ação penal
;
(
ii
)

reconhecimento de
nulidade processual por violação ao sistema acusatório;
(
iii
)
absolvição por atipicidade da conduta;
(
iv
)
exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a competência da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
;
(
ii
)
analisar a alegada violação ao sistema acusatório;
(
iii
)
examinar a tipicidade da conduta e suficiência probatória;
(
iv
)

analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração;

(v)
revisar a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A relação íntima de afeto, para fins de incidência da Lei Maria da Penha, não exige formalização, coabitação ou longa duração, bastando a demonstração de um vínculo de natureza pessoal e
afetiva que permita enquadrar a situação no inciso III do art. 5º da Lei nº 11.340/06.

6.
Eventual reconhecimento de nulidade

exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

7.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório para a condenação, porquanto, na maioria dos casos, é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais.

8.
O crime de ameaça é de natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, desde que a intimidação tenha aptidão para incutir-lhe temor, sem que se exija resultado naturalístico.

9.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente.

10.
A exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, salvo quando houver fundamentação específica que justifique elevação em patamar superior.

11.

A elevação da pena provisória, em razão da incidência de agravantes, deve guardar coerência com os vetores utilizados na primeira fase, observando a proporcionalidade entre a fração aplicada e a gravidade concreta da circunstância legal reconhecida, de modo a evitar acréscimos excessivos ou desnecessários.

1
2
.
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in
re

ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

IV. DISPOSITIVO

1
3
.
Recurso
desprovido
.
Pena
redimensionada
de ofício.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 147,
caput
, 61, II, "
f
", 59, 33, § 2º, "
c
"; CPP, art. 563; Lei 11.340/06, art. 5º, III; Lei 14.550/2023, art. 40-A.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AREsp
n. 2.623.023/MG,
AgRg
no HC n. 842.971/SC, REsp n. 1.643.051/MS,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.704.617/RS; TJMT,
ApCrim
1006756-64.2021.8.11.0042,
ApCrim
1013117-63.2022.8.11.0042.
STJ,
AgRg
no HC 842.971/SC
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
do acusado
Joilson
Almeida e Silva
, contra a sentença do Juízo da
1
ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0004173-91.2020.8.11.0064
, que o condenou pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147
,
caput
), agravado pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 61,II,
“
f
”
), à pena de
05
(
cinco
) m
eses
de detenção
, em regime
inicial

aberto
, e ao pagamento de indenização à vítima,
em valor a ser apurado em liquidação de sentença no Juízo cível competente.

Nas
razões recursais
, a
defesa suscita preliminar de incompetência da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher
, sob o
argumento
de que não existiria vínculo familiar ou relação de afeto contínua entre o réu e a vítima, e preliminar de nulidade processual por violação ao sistema acusatório, pois o Juízo
a quo
não teria agido com imparcialidade no curso da audiência de instrução
.

No mérito,
requer a absolvição do
acusado, por reputar a conduta atípica, seja porque o réu não teria prometido causar nenhum “
mal injusto
” à vítima, nem agido com o dolo específico de intimidá-la, seja porque não estaria comprovado o temor por parte da ofendida. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (id. 292495416).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pel
a rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (id.
292495420
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pel
a rejeição das preliminares e, no mérito, pelo

desprovimento
do recurso defensivo (id.
304555372
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Joilson Almeida e Silva
foi denunciado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) Em 6/2/2020, durante o dia e durante a noite, por mensagens, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com mensagens e com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a namorada Mariluce Peixoto Silva, conforme BO 2020.43746 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram namorados.

No dia, hora e local dos fatos, após a vítima pedir de volta a motocicleta dela, o denunciado deixou-a em casa, ameaçou-a de morte e enviou mensagens falando que sabia onde ela e o filha dela moravam, disse que era para ela ficar ‘de boa’ e disse que a mandaria para a ‘casa do caraio’. Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada de polícia. O denunciado não foi interrogado. (...)”
(id. 292495352).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade
de
0
5
(
cinco
)
mese
s de detenção
, em regime
inicial

aberto
, e ao pagamento de indenização à vítima,
em valor a ser apurado em liquidação de sentença no Juízo cível competente.

1. PRELIMINARES

1.1. Incompetência do Juízo

A
defesa requer
, inicialmente,
a declaração da incompetência da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
para julgar a ação penal, e a remessa dos autos para
a V
ara
C
omum.

Nesse sentido, alega que o presente caso não se refere à violência doméstica nos moldes pela Lei nº 11.340/06, mas sim
a
uma situação isolada de desentendimento entre pessoas que se conheceram apenas por meio virtual e se encontraram em única oportunidade, inexistindo vínculo de convivência familiar, relação íntima de afeto contínua, coabitação ou qualquer contexto de submissão ou dependência emocional
.

A preliminar deve ser rejeitada.

Para os efeitos da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação
(art. 5º)
.

Nesse compasso, a relação íntima de afeto, para fins de incidência da Lei Maria da Penha, não exige formalização, coabitação ou longa duração, bastando a demonstração de um vínculo de natureza pessoal e afetiva que permita enquadrar a situação no inciso III do art. 5º da Lei n.
11.340/06.

Além disso, a Lei n. 14.550/2023 incluiu o art. 40-A a referida normativa, o qual prevê que as disposições da Lei Maria da Penha serão aplicadas a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

No caso concreto, as provas dos autos evidenciam que a vítima e o acusado mantiveram contato virtual frequente durante aproximadamente seis meses, período no qual desenvolveram um laço afetivo que culminou em encontro pessoal na residência da vítima, onde o réu pernoitou.

Consta, ainda, que a vítima fez uma tatuagem com o nome do acusado no cóccix, fato que reforça a intensidade do vínculo afetivo existente à época.

Essas circunstâncias, aliadas aos relatos de aproximação e convivência por ambas as partes, ainda que breve, são suficientes para caracterizar a existência de uma relação íntima de afeto na forma exigida pela lei,
o que
torna

irrelevante
que não tenha havido coabitação prolongada ou formalização de vínculo.

Portanto, o conjunto fático-probatório revela a presença dos elementos caracterizadores da violência doméstica e familiar contra a mulher, na modalidade prevista no art. 5º, III, da Lei n.
11.340/06, razão pela qual permanece competente a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o feito.

1.2. Violação ao sistema acusatório

A defesa sustenta, também, a nulidade absoluta do processo, sob o argumento de que, durante a audiência de instrução, apenas a magistrada teria produzido a prova, colhendo o depoimento da vítima e conduzindo o interrogatório do acusado de forma inquisitiva, enquanto o Ministério Público teria permanecido inerte, não formulando perguntas nem produzindo prova.

Alega que tal conduta configuraria a inversão de papéis entre acusação e juízo, ferindo o sistema acusatório, a imparcialidade judicial e o disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

Embora a magistrada tenha iniciado a inquirição, consta dos autos que, em seguida, foi oportunizado ao Ministério Público e à defesa o direito de formular perguntas, não havendo qualquer indicação de que a defesa tenha sido impedida ou limitada em seu direito de participação.

O artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade processual somente pode ser reconhecida quando comprovado efetivo prejuízo. No caso concreto, a defesa não demonstrou de que forma a ordem das perguntas teria comprometido o exercício do contraditório, a ampla defesa ou a regularidade da prova produzida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
(...) 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a inversão da ordem de perguntas, iniciadas pelo juiz, constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada. 5. No caso concreto, a defesa não suscitou a nulidade em momento oportuno, resultando em preclusão, e ainda não houve a demonstração de prejuízo. 6. Segundo o Tribunal local, foi permitido às partes apresentarem perguntas às testemunhas, que realizaram todos os questionamentos que entenderam pertinentes, sendo que reanálise do acervo fático-probatório encontra óbice na Súmula 7 do STJ (...)
” (AREsp n. 2.623.023/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

Portanto, em observância aos princípios que regem o processo penal, notadamente o da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e da celeridade processual, não há que se reconhecer nulidade quando o ato processual atinge plenamente sua finalidade. A decretação de nulidade, em hipóteses como a presente, representaria apenas entrave indevido à efetividade da jurisdição, retardando a prestação jurisdicional sem qualquer proveito real às garantias processuais.

Assim, não havendo comprovação de prejuízo concreto, e tendo sido garantida à defesa plena participação na audiência, não há fundamento para o reconhecimento da nulidade arguida.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria, materialidade e tipicidade

A defesa postula a absolvição do acusado
, sob o fundamento de atipicidade da conduta, porquanto o réu não teria prometido causar nenhum “mal injusto” específico à vítima, mas apenas proferido ofensas por meio das mensagens de
whatsapp
, durante uma discussão entre ambos.

Afirma, ainda, que o apelante não teria agido com o dolo específico de intimidar a ofendia, e sustenta que não teria sido comprovado o temor por parte dela.

O pleito absolutório não comporta provimento.

De proêmio, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que a vítima e o acusado mantiveram relação de afeto, ainda que de forma virtual, por aproximadamente seis meses, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 5º, II, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse cenário, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase (...) Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Além disso, importante registrar que o crime de ameaça é de natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, desde que a intimidação tenha aptidão para incutir-lhe temor, sem que se exija resultado naturalístico. O bem jurídico tutelado,
in casu
, é a tranquilidade psíquica do indivíduo, cuja paz de espírito é perturbada pela promessa de um mal futuro.

A doutrina é pacífica ao estabelecer que, para a configuração do crime de ameaça, basta que a conduta seja idônea para constranger a vítima e que o agente tenha consciência dessa idoneidade, pois é “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la
” (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, V.2, 23ª ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não tem o condão de afastar a intenção de intimidar. Ao revés, constitui a força propulsora que motiva o agente, de modo que a sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta de causar temor ao ofendido (ibidem, p. 481).

Cumpre destacar que a ameaça não se restringe a verbalizações explícitas de dano, podendo manifestar-se também de forma indireta, mediante gestos, condutas ou comportamentos intimidatórios que, no contexto em que são praticados, transmitam de modo inequívoco a intenção de causar mal à vítima. Trata-se, portanto, de comunicação que pode ser expressa por palavras ou simbolicamente representada por atos que revelem, de forma clara, a iminência de agressão ou violência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal estabelece que o delito de ameaça se caracteriza por qualquer meio de intimidação apto a incutir temor na vítima:

“
O crime de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
.” (TJMT, ApCrim 1006756-64.2021.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Pedro Sakamoto, Julgado em 29/10/2024).

No caso em análise, a vítima
Mariluce Peixoto Silva
declarou, nas duas fases processuais, que conheceu o acusado por meio das redes sociais, com quem manteve contato virtual por aproximadamente seis meses, até que se encontraram pessoalmente.

Relatou que, poucos dias após o encontro, surgiram desentendimentos relacionados a uma motocicleta de sua propriedade, da qual o acusado se apoderou indevidamente. No contexto dessas discussões, o réu passou a encaminhar-lhe mensagens, por meio do
whatsApp
, contendo ameaças diretas à integridade física da vítima e de seu filho.

Segundo a ofendida, o conteúdo das mensagens lhe causou intenso temor e perturbação emocional, a ponto de necessitar de medicação controlada, evidenciando o caráter grave e intimidatório da conduta do acusado.

O réu
Joilson Almeida e Silva
não foi interrogado na fase inquisitiva. Entretanto, sob o crivo do contraditório, negou ter proferido as ameaças, afirmando que apenas enviou mensagens com ofensas e palavrões à vítima durante uma discussão, mas que essas palavras teriam sido equivocadamente interpretadas por ela como ameaçadoras.

Nesse cenário, denota-se que as declarações da vítima se mostram coerentes, harmônicas e desprovidas de contradições relevantes, especialmente ao se observar que seu relato é munido de detalhes quanto às circunstâncias do fato, demonstrando a seriedade e idoneidade da ameaça para causar intimidação.

Além disso, seu relato encontra amparo nas imagens juntadas aos autos, que evidenciam que o réu encaminhou mensagens intimidadoras a ela, afirmando: “
acho bom você fica na sua. Q ate onde filho seu mora eu sei já. Ve como fala comigo. Se não já mando vc pra caxa doc caraio
”
(sic)
(id. 292495353, p. 12).

Portanto, embora o apelante afirme que suas palavras foram proferidas no calor de uma discussão e mal interpretadas, verifica-se que o conteúdo das mensagens extrapola a mera ofensa, configurando ameaça real, na medida em que, ao afirmar conhecer o endereço da vítima e de seu filho, condicionando sua postura ao comportamento dela, o réu estabeleceu inequívoco contexto de intimidação.

Logo, as provas dos autos demonstram que as mensagens tiveram potencial concreto de gerar temor na vítima, o que de fato ocorreu, levando-a a necessitar de medicação controlada.

Assim, não há falar em atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.

2
. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Embora não haja irresignação defensiva quanto à dosimetria da pena, verifica-se a necessidade de correção da sentença neste ponto, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade do agente.

O juiz de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, valorou
negativamente
a referida
circunstância judicial, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...)

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. (...)
”

A partir desta anotação, tem-se que o Ju
ízo sentenciante se valeu de elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, para negativar a referida circunstância judicial.

Ocorre que a culpabilidade, em seu aspecto dogmático, é um dos
fundamentos da punição
(juízo de reprovação).

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de
determinação e quantificação da pena
, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente, o que não é o caso dos autos,
em que
nenhum elemento
demonstra que a conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal.

Neste sentido, extrai-se do Enunciado Criminal nº 12 da TCCR/TJMT: “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Assim, deve ser afastada a negativação da culpabilidade
.

2.2. Critério de exasperação

Também merece correção, de ofício,
o critério aplicado pelo magistrado para agravar a pena-base e a pena provisória.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“
(...) A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.
(...)

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. (...)

(...) Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, entretanto, provocou profundo trauma e temor.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da agravante descrita no Artigo 61, II, alínea f, tendo em vista o crime ter sido cometido no âmbito doméstico, razão pela qual,
agravo a pena em 02 (dois) meses de detenção.

Por outro lado, inexistem circunstancias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) meses de detenção
.

(...)
”

Conforme se observa, o julgador fixou a pena-base no triplo do mínimo legal, sob o fundamento da negativação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime).

Na segunda fase, aplicou a agravante do art. 61, II, “
f
”, do Código Penal, acrescendo mais 02 (dois) meses à reprimenda.

Ocorre que os aumentos realizados se revelam desproporcionais, resultando em um
quantum
final que excede a necessária reprovação e prevenção do crime, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

Nesse sentido:

“
(...)

A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Portanto, impõe-se a redução da fração utilizada para a exasperação da pena-base e da pena provisória ao patamar de 1/6 (um sexto), em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A pena prevista para o crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), de acordo com a norma vigente à época dos fatos, é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Considerando que a culpabilidade foi neutralizada neste voto, mas as consequências do crime ainda são desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, tendo a vista a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “
f
”, do Código Penal, elevo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,

a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificativas na terceira fase da dosimetria.

Mantenho
o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal,
e as demais cominações da sentença, a exemplo da impossibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, pois “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (Súmula 588/STJ).

4. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

4.1. Dano moral

A de
fesa requer a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração, sob o argumento de que não teria sido comprovado o dano sofrido pela vítima, e que o réu é hipossuficiente e não tem condições de arcar com o pagamento sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Destaca-se que a alegada hipossuficiência econômica do réu não tem o condão de afastar a fixação da indenização mínima, cuja natureza jurídica é de reparação civil decorrente do ilícito penal. Destarte, eventual impossibilidade momentânea de cumprimento poderá ser analisada na fase de execução, perante o juízo competente, mediante adequação das formas e condições de pagamento, mas não justifica a supressão do direito da vítima à reparação pelo dano moral sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência desse Tribunal de Justiça:

“
(...) A hipossuficiência econômica do condenado, reconhecida nos autos, não afasta a condenação ao pagamento da indenização mínima, apenas suspende sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98, § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente (...)
” (TJMT, ApCrim 1013117-63.2022.8.11.0042 rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

5. DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto
pel
o acusado

Joilson
Almeida e Silva
,
e,
de ofício
,
afasto a negativação do vetor culpabilidade e readéquo os critérios de exasperação da pena-base e agravamento da pena provisória, redimensionando a pena final para

01 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção
, em regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025